Tribunal: TJMT
Processo: 1001787-78.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001787-78.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), LUANA ELY RADEMILA DA SILVA - CPF: 070.734.311-99 (IMPETRANTE), Juíza MARILZA APARECIDA VITÓRIO - JEC do Bairro Cristo Rei/VG (IMPETRADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA
:

MANDADO DE SEGURANÇA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO NÃO COMPROVADOS.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.

1. A
gratuidade
da
justiça

não

deve

ser

concedida

quando

a
parte

impetrante

não

apresenta

provas

suficientes
para
evidenciar
a
hipossuficiência

financeira

alegada
,
tal

como

sua

renda
mensal e
eventuais

despesas
que
possui
.

2.
Inexistência
de
violação
de
direito

líquido
e
certo
.
Ordem

denegada
.

3.
Sem

custas
e
ho
norários
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1001787-78.2024.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE (autos no 1005285-31.2024.8.11.000
2)

Impetrante
:
LUANA ELY RADEMILA DA SILVA

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUANA ELY RADEMILA DA SILVA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Seg
urança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Sustentou
que
faz
jus à
concessão
da
gratuidade
da
justiça
e o
seu

indeferimento

ocorreu

indevidamente
.

Requereu
a
concessão
da
segurança
para que

seja

deferida
a
referida

benesse
.

A
liminar

foi

indeferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 236664673/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
apresentou

manifestação
no ID 245607684
/PJe2.

Manifestação
do
litisconsorte

apresentada
no ID 239803182/PJe2.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvi
das
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.7
97/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

se
ntido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição

de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Quanto
à
comprovação
da
hipossuficiência

financeira
, o simples
fato

de a
parte
estar

isenta
do
Imposto
de Renda
ou

não

ter
dados
na
base da
Receita
Federal,
também

não
é
suficiente
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
.

Neste

sentido
é o
entendimento

difundido

pelo
STJ:

PROCESSUAL.
CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
TRABALHADOR RURAL.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REQUISITOS COMPROVADOS.
SÚMULA 7/STJ.
3.
Ressalta
-se
ainda
que
o
STJ
também

vem

rejeitando

a

adoção
do
critério
de

enquadramento

na

faixa
de
isenção
de
Imposto
de Renda
como

critério
para o
deferimento
do
benefício
da
assistência

judiciária

gratuita
. (...)
5.
Recurso
Especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
não

provido
.

(STJ
REsp
n. 1.726.972/PR, relator
Minist
ro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018.)
(
negrito

nosso
)

Examinando
a
decisão

impugnada
(ID 164748820 dos autos 1005285-31.2024.8.11.0002), nota-se que, o
magistrado
,
entendendo
que
não

havia

elementos

suficientes
para a

concessão
da
Justiça

Gratuita
,
intimou
a parte
reclamante
para
comprovar

sua

condição
de
hipossuficiência

financeira
(ID 163021118),
tendo

ela

apresentado

apenas

consultas de restituição de imposto de renda a fim de evidenciar que não o declarou

nos

anos

de 2021, 2022 e 2022
na
base de dados da
Receita
Federal (ID 164585501).

Ocorre
que
os

referidos

documentos

são

insuficientes
para a
pretensão

postulada
,
já
que
não

comprova a renda e nem as despesas do impetrante que possa

justificar

sua

insuficiência

fi
nanceira
, de
modo a impossibilitar o pagamento das custas e despesas

processuais
,
bem

como
dos
honorários

advocatícios

sem

comprometer
o
seu sustento
e de
sua

família
.

Por

estas

razões
,
não

vislumbro
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violad
o

direito

líquido
e
certo
da parte
impetrante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e

no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024